Tribunal: TCU
Processo: 021.614/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento para avaliar os impactos do Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalhador Avulso (OGMO) no setor portuário. Análise de relatório de levantamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de levantamento, realizado em cumprimento ao Despacho de 12/07/2023 do Min. Antonio Anastasia (TC Processo 020.809/2023-9 ), com o objetivo de obter uma visão aprofundada do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) no setor portuário, assim como de realizar um diagnóstico dos seus problemas-chaves. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar, excepcionalmente, ao Ministério de Portos e Aeroportos, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, em conjunto com a Casa Civil, conforme suas competências previstas na Lei 14.600/2023, art. 3o, incisos I, II, III, IV, VI, e X, avalie a conveniência e oportunidade de submeter projeto de Lei ao Congresso Nacional para alterar a Lei 12.815/2013, notadamente quanto aos seguintes aspectos: 9.1.1. extinguir a solidariedade do órgão gestor de mão de obra portuária com o operador portuário quanto a remuneração devida e pela indenização por acidente de trabalho; 9.1.2. substituir a exclusividade prevista no art. 40, § 2o, da Lei 12.815/2013 pela prioridade; 9.1.3. estabelecer mecanismos para que os órgãos gestores de mão de obra portuária possam cancelar registros compulsoriamente, ainda que por meio de indenização; 9.1.4. possibilitar que os operadores portuários definam o tamanho e a composição das equipes necessárias para realizar suas atividades; 9.1.5. possibilitar que órgão gestor de mão de obra portuária estabeleça regras acerca de assiduidade e compulsoriedade para o trabalhador portuário avulso; 9.1.6. extinguir a revisão, pela comissão paritária, das penalidades aplicadas pelo órgão gestor de mão de obra portuária; e 9.1.7. conferir representatividade à autoridade portuária na governança e na gestão do órgão gestor de mão de obra portuária; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação para: 9.2.1. o Ministério de Portos e Aeroportos; e 9.2.2. a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara de Deputados, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e a Comissão de Juristas, instituída pelo Ato do Presidente da Câmara dos Deputados, de 22/12/2023, para que avaliem a conveniência e oportunidade de estudarem alterações legislativas no sentido de aprimorar o marco legal relacionado à gestão da mão de obra avulsa portuária; 9.3. deferir os pedidos do Centro de Controle Interno da Marinha do Brasil de obter cópia integral das peças 67 e 76 destes autos, observando-se Resolução-TCU 294/2018, bem como o disposto nos arts. 91 a 93 da Resolução-TCU 259/2014; 9.4. deferir o pedido da Agência Nacional de Transportes Aquaviários de obter cópia integral da peça 76 destes autos, observando-se a Resolução-TCU 294/2018, bem como o disposto nos arts. 91 a 93 da Resolução-TCU 259/2014; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.